Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará que, em pedido de busca e apreensão autuado sob o no 0704326-84.2019.8.07.0014, ajuizada em desfavor de GABRIEL DE ALMEIDA DIAS, determinou a citação do réu independentemente do cumprimento da tutela liminar. Em suas razões recursais, narra que foi deferido o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia no contrato firmado entre as partes. Afirma que houve expressa determinação do juízo de autorizar a citação da parte antes do cumprimento da liminar. Defende que o Decreto-Lei no 911/69 pretendeu conferir agilidade na retomada do bem, de modo que se a citação ocorrer antes o bem poderá ser ocultado. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cópia de comprovante de recolhimento das custas no id 15666953 – p. 2. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC acompanhado do preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/09 que cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem. Complementa o § 2o do mesmo dispositivo que no prazo mencionado o devedor poderá paga a integralidade da dívida. Ou seja, a especificidade do procedimento eleito pelo legislador para a busca e apreensão aponta que a efetivação da medida é ato prévio à citação do réu. Realizando-se exclusivamente a citação da parte sem a tentativa de concretização da busca e apreensão, há potencial risco de ocultação do bem. Colacionam-se precedentes consentâneos ao entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/1969. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a citação ocorre após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1189289, 07053704520178070003, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DECRETO-LEI 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. TERMO INICIAL. APREENSÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO PARA FORA DO ESTADO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO DEPOIS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O prazo inicial da purga da mora, na ação de busca e apreensão, ocorre automaticamente com a apreensão do veículo, sem necessidade de aguardar a citação do devedor. 2. A concessão de liminar, na ação de busca e apreensão, deve ocorrer nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, não podendo impor restrições não previstas na legislação de regência. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1171354, 07195780920188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO BEM PARA QUALQUER UNIDADE DA FEDERAÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO) DIAS. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO APERFEIÇOA-SE SOMENTE COM O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INTELIGÊNCIA DO § 3o, art. 3o, DO DECRETO-LEI N.o 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. A citação é pressuposto de validade do regular desenvolvimento processual e, na ação de busca e apreensão, somente ocorre após o cumprimento da medida liminar (§ 3o do art. 3o, do Decreto-lei n.o 911/69), não havendo previsão legal para a determinação contida na decisão agravada ao determinar que a citação se dará independentemente do cumprimento da medida liminar. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1131404, 07080698120188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Poder-se-ia cogitar da inexistência de "prejuízo" estritamente processual na hipótese da inversão da ordem dos atos processuais da citação primeiro, e a execução da busca e apreensão liminar ao depois. Entretanto, não se pode olvidar que o interesse do autor (e possível titular do direito sonegado pelo réu) seja o de prestigiar a estratégia visando o melhor êxito da medida, de modo que assim cumpre reconhecer razões ao agravante. Demais disso, considerando o viés executivo de que se reveste a busca e apreensão regulada pelo DL 911/69, vale anotar que a execução corre no interesse do credor, somente devendo prosseguir na sua fórmulas com o menor gravame para o devedor. E como já se assinalou linhas volvidas, o interesse do credor é o de que se dê prevalência à ordem natural dos atos do procedimento, devendo assim prevalecer o interesse da parte que toma a iniciativa do processo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos do excerto da decisão que determinou a realização da citação independentemente da realização da busca e apreensão. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Desnecessária a intimação do agravado, porquanto não citado na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator